Tribunal: TJMT
Processo: 8010026-76.2017.8.11.0022
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010026-76.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINES DA COSTA SILVA - CPF: 020.797.071-83 (RECORRENTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), CARLA GUNDIM DE MORAIS - CPF: 847.624.031-72 (RECORRIDO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010026-76.2017.8.11.0022

Origem:

Juizado Especial Cível de Pedra Preta

Recorrente(s):

MARINES DA COSTA SILVA

Recorrido(s):

CARLA GUNDIM DE MORAIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE FURTO – EXPOSIÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS EM GRUPOS DE WHATSAPP – CALÚNIA COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado nos autos que a recorrida acusou injustamente a recorrente da prática de furto, atribuindo a esta o furto de um medicamento e ainda alegando que a mesma participou de assalta a banco, tendo publicando diversas ofensas em grupo de WhatsApp, divulgado foto da recorrente, entrando ainda em contato com a empregadora da mesma, submetendo-a a situação de extremo constrangimento e humilhação, resta caracterizado o dano moral e a obrigação de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 1.000,00 (um mil reais), entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por danos morais onde a recorrente aduz que na data de 02/12/2016 recebeu telefonema da sua colega de serviço chamada Marli, informando que a recorrida havia lhe falado que a recorrente haveria furtado um medicamento para emagrecer na casa da sogra da recorrida.

Nessa mesma data a recorrente havia conversado com a recorrida alegando que não estava na cidade e que era para guardar um medicamento para ela. Dessa data em diante a recorrida enviou diversas mensagens à recorrente, acusando-a de ter retirado o remédio sem ter pago pelo produto.

Após a negativa da recorrente, no dia 04/12/2016 a recorrida enviou novas mensagens, tendo ameaçado que a recorrente perderia o seu emprego, como falou também em outras oportunidades. Vejamos:

Ainda, a recorrida passou a publicar o fato em seu grupo de WhatsApp chamado “Espaço Botanical”, afirmando ainda que no dia 06/12/16 a recorrente teria lhe feita ameaça, chamando-a de “insana perigosa”.

Nesse grupo de WhatsApp, destinado a venda de produtos, com diversos participantes, a recorrida noticiou o fato calunioso com foto da recorrente, senão vejamos:

A recorrida caluniou a recorrente imputando a este a alegação de roubo de seu produto e depois de ter a ameaçado em sua clínica na data de 06/12.

No entanto, a recorrente comprovou nos autos que em razão do falecimento de seu genitor, estava na cidade de Cáceres na data mencionada, permanecendo de 30/11/2016 a 06/12/2016.

Juntou compras com cartão de crédito e pagamento de pedágios.

Ainda foi demonstrado nos autos o grande abalo emocional do qual sofreu a recorrente, tendo em vista que trabalha como vigilante, sendo contratada pela empresa Brinks, prestando serviço na agência do Banco do Brasil na cidade de Pedra Preta.

A recorrida informou que entrou em contato com a empresa, no intuído de fazer a recorrente perder seu emprego.

Na própria inicial houve a informação de que a colega de trabalho da recorrente havia recebido ligação da recorrida narrando os fatos.

Como se não bastasse as acusações já demonstradas acima, a recorrida começou a acusar a recorrente de estar estava envolvida no assalto do Banco do Brasil, pois teria a senha do cofre, além de outras ofensas. Vejamos:

Ora, por todos os fatos narrados e comprovados, tais como ameaças, calúnia em grupo de WhatsApp, contato com colega de trabalho e empregadora da recorrente, resta demonstrado o abalo emocional que a recorrente enfrentou, onde, o valor fixado na sentença merece revisão, pois a valoração deve ser adequada ao dano causado.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim vem decidindo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE FURTO – CALÚNIA COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada nos autos a injusta acusação da autora pela ré perante terceiros quanto a prática de crime de furto, submetendo-a a situação de constrangimento e humilhação, resta caracterizado o dano moral e a obrigação de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

(TJ-MT - APL: 00161909820138110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2016)

APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CALÚNIA – ACUSAÇÃO DE FURTO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. A acusação da pratica de furto na presença de varias pessoas, sem o mesmo tenha ocorrido, implica em dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos.

(TJ-MT - APL: 00163153720118110002 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CALÚNIA – ACUSAÇÃO POR FURTO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. A acusação da pratica de furto na presença de varias pessoas, sem o mesmo tenha ocorrido, inclusive localizando o objeto tido por furtado, implica em dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3o, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00022109420118110086 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta os diversos constrangimentos a que foi submetida a recorrente.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para majorar o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020